Tribunal: TJDFT
Processo: 0728693-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-16

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS EM FAVOR DE MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. BASE DE CÁLCULO E PERCENTUAL. ADEQUAÇÃO AO TRINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE–PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios em 20% sobre seus rendimentos brutos, em favor de filho menor diagnosticado com transtorno do espectro autista. O recorrente pleiteia a limitação da base de cálculo ao soldo, em razão das múltiplas obrigações alimentares com outros cinco filhos, sendo três sob sua guarda exclusiva. A genitora, por sua vez, requer a manutenção da verba originária, diante das necessidades especiais do alimentando e dos custos elevados com tratamento multidisciplinar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a base de cálculo dos alimentos provisórios deve abranger toda a remuneração bruta do militar ou apenas o soldo; e
(ii) estabelecer o percentual adequado de desconto, de modo a equilibrar a capacidade contributiva do alimentante com as necessidades do menor portador de deficiência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A fixação dos alimentos, ainda que provisórios, deve observar o trinômio necessidade–possibilidade–proporcionalidade, conforme os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil, devendo o juiz ponderar tanto as condições do alimentante quanto a situação concreta do alimentando.
4. O alimentando é criança de seis anos portadora de transtorno do espectro autista, exigindo acompanhamento terapêutico contínuo, o que eleva as despesas com saúde e educação e demanda especial atenção do julgador.
5. O agravante, militar da ativa, aufere remuneração bruta aproximada de R$ 17.000,00, composta por soldo e adicionais permanentes, além de possuir outras cinco obrigações alimentares e despesas comprovadas com filhos sob sua guarda, pensões judiciais e mensalidades universitárias.
6. Os adicionais e gratificações de caráter permanente integram a real capacidade econômica do alimentante e, por isso, devem compor a base de cálculo da pensão, devendo ser excluídas apenas as verbas indenizatórias e os descontos compulsórios, conforme art. 28 da Lei no 10.486/2002.
7. A fixação dos alimentos em 20% da remuneração bruta mostra-se excessiva diante da multiplicidade de encargos familiares, mas a limitação ao soldo seria desproporcional à necessidade do menor.
8. A solução intermediária de fixação dos alimentos provisórios em 12% da remuneração bruta, com exclusão das verbas indenizatórias e descontos obrigatórios, harmoniza as necessidades do alimentando com a possibilidade do genitor, assegurando a subsistência digna de todos os dependentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A base de cálculo dos alimentos devidos por militar deve abranger a remuneração bruta, excluídas apenas as verbas indenizatórias e os descontos compulsórios previstos em lei.
2. O percentual dos alimentos deve ser fixado de forma proporcional às necessidades do alimentando e à capacidade contributiva do alimentante, especialmente quando comprovada multiplicidade de obrigações familiares.
3. A condição de portador de deficiência do alimentando impõe reforço da proteção alimentar, mas não autoriza fixação desproporcional que inviabilize o cumprimento da obrigação.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 1.694, §1o, e 1.695; CPC, arts. 300, caput, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 10.486/2002, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1942627, Agravo de Instrumento no 0734227-66.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 22.11.2024.